Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-61.2020.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003287-61.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCIVALDO DE SOUSA COSTA - CPF: 721.556.981-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIJOTA SILVA PEREIRA - CPF: 039.687.221-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES TENTADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. APELANTE DETIDO PELA VÍTIMA ATÉ A CHEGADA DA POLÍCIA. AUTORIA COMPROVADA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. MEIO EMPREGADO EFICAZ PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO, NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou
o apelante pela prática do crime de roubo simples tentado (art. 157,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do CP), à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
ingresso do réu em estabelecimento comercial com o rosto coberto, simulando portar arma de fogo;
(ii)
anúncio de assalto com ameaça real, que levou a vítima a sair do caixa para que o apelante subtraísse o numerário;
(iii)
durante a subtração, a vítima percebeu que o réu não portava arma de fogo;
(iv)
crime não consumado em razão da reação da vítima, que conteve o agente até a chegada da polícia;
(v)
laudo pericial que confirmou as lesões no acusado decorrentes da contenção;
(vi)
recorrente condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
subsidiariamente, absolvição com fundamento no crime impossível; e
(iii)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se há provas suficientes para manter a condenação;
(ii)
a ocorrência do crime impossível
; e
(iii)
a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

6. É de rigor a manutenção da condenação do apelante quando amparada em elementos fático-probatórios idôneos, consistentes nos depoimentos seguros e coesos da vítima,

corroborados pelas demais provas produzidas nos autos.

7. A configuração do crime impossível exige a absoluta ineficácia do meio empregado ou a impropriedade absoluta do objeto material, o que não se verifica quando a simulação de estar armado gera temor real e dá início à execução do delito.

8. No caso concreto, a ameaça verbal do assalto e a conduta intimidadora do agente, simulando estar armado, foram aptas a incutir medo e viabilizar a prática do roubo, caracterizando tentativa e afastando a incidência do art. 17 do Código Penal.

9. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II, 17, 157,
caput
; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 749.134/SP, AgRg no AREsp. 206.581/MG e REsp 748.664/RS; TJMT, ApCrim 1020749-72.2024.8.11.0042, ApCrim 0007890-74.2018.8.11.0002 e ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
Lucivaldo de Sousa Costa
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos n. 1003287-61.2020.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de roubo simples tentado (art. 157,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do CP) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa

(id. 293184899).

Nas
razões recursais,
a defesa pleiteia a
absolvição do apelante, por reputar frágeis as provas obtidas durante a instrução processual
.
Subsidiariamente, requer a absolvição, invocando o reconhecimento do crime impossível previsto no artigo 17 do Código Penal, em razão da inidoneidade do meio utilizado.

Ainda, pugna pela
isenção do pagamento das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência financeira do acusado

(id. 293184906).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 293184908).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento
do apelo defensivo (id. 297596375).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Lucivaldo de Sousa Costa
, vulgo “Timão”,

foi denunciado como incurso no delito de roubo simples tentado (art. 157,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do CP), em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de março de 2020, por volta das 04h30min, no estabelecimento comercial denominado ‘Churrascaria Dracenão’, situada na Rodovia BR-158, Bairro Palmares (Auto Posto Dracenão), nesta cidade, o denunciado tentou subtrair coisa móvel alheia, para si, consistente em numerário em espécie, mediante violência e grave ameaça à vítima Erijota Silva Pereira, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado, que estava com a face ocultada por uma camiseta, ingressou repentinamente nas dependências daquele estabelecimento, quando simulou que portava uma arma de fogo, colocando a mão por debaixo da camisa, dirigiu-se à vítima Erijota, funcionário do local, e anunciou o roubo com os seguintes dizeres: ‘É um assalto, passa todo dinheiro do caixa’. Ato contínuo, ele desferiu um empurrão contra o ofendido, conduzindo-o até o caixa do posto.

Todavia, o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima, ao perceber que o denunciado não estava armado, entrou em luta corporal com o mesmo, logrando em contê-lo até a chegada da equipe da Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante.

Saliente-se que a vítima reconheceu o denunciado como sendo o autor do roubo, bem como reconheceu a vestimenta utilizada por ele para ocultar o rosto (Termos de Reconhecimento de Objeto e de Pessoa às fls. 13 e 14-IP).

Ao ser interrogado, o denunciado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 16/18-IP). (...)”
(
sic,
id. 293184438).

Encerrada a instrução do feito, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
10 (dez) dias-multa
.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de que as provas produzidas nos autos seriam insuficientes para sustentar a condenação.

O pleito não comporta acolhimento.

Com efeito, esta Câmara Criminal reconhece que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, possui especial importância e relevância, sobretudo quando os relatos se mostram firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova constantes dos autos.

“(...) 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. (...)”.
(TJMT. ApCrim 1020749-72.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

Na hipótese em exame, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante e Delito, Auto de Avaliação Indireta, Termo de Reconhecimento de Pessoa, Termo de Reconhecimento de Objeto, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pelo laudo de exame de corpo de delito.

Quanto à autoria delitiva, esta restou plenamente comprovada, em especial pela palavra firme e coesa da vítima.

Em sede policial, a vítima
Erijota Silva Pereira
relatou que, enquanto trabalhava como operador de caixa no Auto Posto Dracenão, por volta das 04h30min, foi surpreendida pelo ingresso do suspeito no estabelecimento, o qual portava uma camiseta preta enrolada na cabeça, simulando um capuz, deixando apenas os olhos à mostra. Segundo o ofendido, o indivíduo estava com algo dentro da camisa, simulando estar armado, e anunciou o assalto, dizendo:
“É um assalto, passa todo o dinheiro do caixa”
, empurrando-o em direção ao balcão.

A vítima afirmou que, enquanto o réu retirava o dinheiro do caixa, percebeu que ele não estava armado, pois notou a ausência de qualquer arma em sua cintura ou mãos. Em seguida, iniciou luta corporal com o apelante, desferindo-lhe um soco no supercílio, o que o derrubou, possibilitando sua imobilização até a chegada da Polícia Militar. Destacou, ainda, que reconheceu, sem qualquer dúvida, a camiseta preta apreendida como aquela utilizada pelo autor no momento do delito (id. 293184435).

Ouvido em juízo, o
ofendido
ratificou integralmente as declarações prestadas na fase policial, reiterando que trabalhava como caixa da loja de conveniência do posto, e que conseguiu imobilizar o réu com o auxílio de outros funcionários. Confirmou que o acusado utilizava uma camiseta na cabeça para cobrir o rosto e que, ao anunciar o assalto com a mão por dentro da roupa, aparentava estar armado. Somente ao sair do caixa, quando o agente retirou a mão de dentro da camisa, percebeu que ele não portava arma e conseguiu imobilizá-lo (id. 293184890).

Os policiais militares
Rui dos Santos
e
Daybson Azevedo Menezes
, em sede policial, confirmaram os relatos da vítima, informando que, quando chegaram ao local, encontraram o apelante já detido, apresentando ferimento leve no supercílio esquerdo, proveniente da luta corporal com o ofendido. Em juízo, contudo, não lograram recordar com precisão os fatos (id. 293184435 – p. 3/4 e 7/8).

O laudo de exame de corpo de delito confirmou as lesões no apelante, descrevendo a
“presença de ferida contusa em supercílio esquerdo, equimose frontal à direita e escoriações lombar esquerda e tórax posterior direita”
(
sic
, id. 293184435 – p. 49/56).

O apelante
Lucivaldo de Sousa Costa
, na fase inquisitorial, exerceu o direito constitucional ao silêncio. Em Juízo, negou a autoria do delito, alegando, de forma genérica, que o funcionário do caixa teria tentado assaltar o posto (id. 293184435 e 293184891).

O conjunto de elementos probatórios apresenta-se robusto e harmônico, convergindo para a confirmação da autoria delitiva pelo apelante. A versão apresentada pela vítima mostra-se coerente, reiterada sob o crivo do contraditório e confirmada por outros elementos probatórios, como a prisão em flagrante, o exame de corpo de delito e os depoimentos dos policiais militares.

Registra-se que os policiais militares, embora não tenham se recordado dos fatos específicos em juízo, prestaram depoimentos detalhados na fase policial que corroboram integralmente a versão da vítima, inclusive confirmando o estado em que encontraram o apelante já imobilizado pelo ofendido e as lesões por ele apresentadas.

Por outro lado, a negativa do apelante apresenta-se isolada e genérica, desprovida de qualquer elemento de corroboração, não se sustentando diante do conjunto fático-probatório dos autos.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de provas, restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime, razão pela qual se mantém a condenação.

1.2. Crime impossível (art. 17, do CP)

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo reconhecimento do crime impossível, previsto no artigo 17 do Código Penal, sob a alegação de ineficácia absoluta do meio empregado pelo apelante. Para isso, sustenta que não houve qualquer ameaça eficaz no início da execução do delito, uma vez que a vítima percebeu que o agente não apresentava qualquer risco aos bens jurídicos tutelados.

O pedido, contudo, não merece prosperar.

O crime impossível, disciplinado no artigo 17 do Código Penal, configura-se quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, torna-se impossível a consumação do delito. Trata-se de hipótese excepcional, cuja aplicação exige demonstração inequívoca da impossibilidade de realização do tipo penal.

Corroborando esse raciocínio, segundo Rogério Greco, em Código Penal Comentado, 10ª Ed., 2016, Editora
Impetus
, pg.68, a eficácia absoluta do meio:
“Diz respeito ao fato que, por mais que o agente quisesse, o resultado jamais se consumaria levando-se em consideração o meio por ele utilizado, a exemplo daquele que dispara em alguém com uma arma sem munição”.

No caso concreto, conforme demonstrado pelas provas colhidas nos autos, o apelante ingressou no estabelecimento comercial utilizando uma camiseta preta enrolada na cabeça, simulando um capuz, e anunciou o assalto colocando a mão por dentro da camisa, em gesto inequívoco de simulação de porte de arma, proferindo a ameaça:
“É um assalto, passa todo o dinheiro do caixa”
.

A simulação foi suficiente para gerar temor inicial na vítima, que acreditou tratar-se de um roubo à mão armada, o que demonstra a eficácia da ameaça empregada. A subtração chegou a ser iniciada, tendo sido interrompida apenas pela reação da vítima, que percebeu a ausência de arma e imobilizou o agente.

Não há que se falar, portanto, em ineficácia absoluta do meio, pois o simulacro de arma revelou-se apto a incutir medo e permitir o início dos atos executórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando à subtração de coisa alheia móvel, perpetra a violência ou a grave ameaça, ainda que não consiga sequer expor a risco o patrimônio alheio. (...) O emprego de grave ameaça com vistas à subtração de patrimônio imaginário não caracteriza a tentativa inidônea, marco da imunidade prescrita no art. 17 do Código Penal. Isso porque o objeto previsto textualmente nessa norma é o jurídico, não o objeto material do injusto-fim. No caso do roubo, o espectro protetivo tem abrangência para além do patrimônio. (...)”.
(STJ, AgRg no HC n. 749.134/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024).

De igual modo, este Sodalício já decidiu:

“Não cabe o reconhecimento da ineficácia absoluta do meio, se comprovado que o apelante tentou cometer o delito em análise, porquanto seria perfeitamente possível sua conduta à consumação do ilícito que só não foi concluída por circunstâncias alheias a sua vontade, revelando-se a tese, diametralmente contrária àquela descrita no art. 17 do CP.”
(TJMT, ApCrim 0007890-74.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Diante do exposto, verifico que o meio empregado pelo apelante - simulação de porte de arma de fogo - mostrou-se eficaz para intimidar a vítima e dar início aos atos executórios do delito. A não consumação decorreu exclusivamente da perspicácia e coragem da vítima, que reagiu após perceber a ausência de armamento, circunstância alheia à vontade do agente.

Portanto, a tese de crime impossível não se sustenta, devendo ser rejeitada.

2. CUSTAS PROCESSUAIS

2.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a isenção do pagamento das despesas processuais, ao argumento de que não teria condições financeiras de adimpli-las e por ser assistido pela Defensoria Pública.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ. AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Nesse contexto, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais; por esse motivo o pleito não comporta acolhimento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do acusado
Lucivaldo de Sousa Costa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025